Tribunal: STF
Processo: HC 246538
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P. H. da S. D. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 929.301/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8/6/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006 e 244 [vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida] da Lei n. 8.069/1990. A prisão foi convertida em preventiva.



    O prévio writ impetrado na origem teve a ordem denegada.



    No presente habeas corpus, a defesa alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, apontando falta de requisitos e a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente, em especial que seria primário, não responde a outras ações penais e possui endereço certo no distrito da culpa.



    Argumenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal.



    Requer, no mérito, a revogação da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Indeferida a liminar às fls. 262-264 e prestadas as informações (fls. 280-287 e 289-296), manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou denegação do habeas corpus.



    É o relatório.



    De início, verifica-se que, não havendo divergência sobre a matéria no órgão colegiado, é admissível seu exame preliminar pelo relator, conforme o disposto nos incisos XVIII e XX do art. 34 do RISTJ. A propósito: AgRg nos EREsp n. 1.990.992/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024; AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; e AgRg no HC n. 901.409/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.



    A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos (fl. 189):



    No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse dos custodiados, conforme termo de apreensão e fotografias.



    Além do mais, ao que consta dos autos, os custodiados estariam utilizando de um adolescente para executar os atos de traficância, o que potencializa a gravidade em concreto da conduta.



    Por fim, constato que o custodiado possui histórico criminal negativo relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, é reincidente específico, ao menos em tese.



    Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.



    A leitura do acórdão do Tribunal de origem revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, além da grande quantidade e da diversidade de entorpecente apreendidos, o paciente estaria utilizando de um adolescente para executar os atos de traficância, penalizando a gravidade em concreto da conduta.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    Sobre o tema: [...].



    Outrossim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: AgRg no HC n. 912.948/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024 e AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 5).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura.



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA DANTAS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura.



    Decidindo desta maneira, Vossas Excelências, como é costumeiro, realizarão a melhor Justiça. (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 929.301/MT (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator